Tribunal: STF
Processo: ARE 1507934
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA – Servidores públicos estaduais – Pretensão ao ingresso no Regime de Previdência Complementar do Estado de São Paulo, instituído pela Lei Estadual nº 14.653/11, não reservada apenas àqueles que foram admitidos ao serviço público após a instituição do RPC – Alteração feita na norma do artigo 1º, com a inserção do parágrafo 6º, pela Lei Estadual nº 16.391/17 – Questionamento acerca da portabilidade das contribuições feitas para o RPPS, tanto quanto da constitucionalidade do referido dispositivo legal, ao dispensar a Fazenda do Estado da necessária contrapartida para a constituição dos fundos do plano de previdência complementar – Ofensa à regra do artigo 195 da Constituição Federal e ao princípio da isonomia – Necessidade de pronunciamento do Egrégio Órgão Especial – Instauração de Incidente de Inconstitucionalidade, com prejuízo do exame do Incidente de Assunção de Competência – Suspensão do julgamento da apelação, com remessa dos autos àquele Egrégio Órgão Colegiado – Retorno dos autos a esta 7ª Câmara de Direito Público para continuidade do julgamento da apelação, oportunidade na qual o Órgão Especial reconheceu a constitucionalidade do § 6º do artigo 1º da Lei Estadual nº 14.653/11, disposição esta acrescentada pela Lei Estadual nº 16.391/17 – Diante do que se decidiu no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, e considerada a extensão da coisa julgada (na dicção da regra dos arts. 503 a 506, todos do CPC), esvaziou-se o exame do objeto litigioso, operandose, também, a perda do interesse-utilidade na apreciação do pedido de Assunção de Competência – Recursos voluntários e reexame necessário acolhidos, com o reconhecimento da perda do interesse-utilidade no exame do pedido de Assunção de Competência, do que decorre a condenação dos autores nos consectários legais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, 40, §§ 14, 15 e 16; 201, § 9º; e 202 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente